Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701691-78.2024.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ WALMIR MARQUES DA PÁSCOA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 147 – B DO CP (DANO PSICOLÓGICO) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. MENSAGENS DE ÁUDIO. PERÍCIA NO APARELHO CELULAR. DESNECESSIDADE. LAUDO PERÍCIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO DANO. DISPENSÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de dano psicológico em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 147-B do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha), fixando pena de sete meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 11 dias-multa e indenização mínima de um salário mínimo. A Defesa requereu a absolvição por ausência de prova técnica da autoria das mensagens e do dano emocional ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de dano psicológico, ainda que ausente perícia técnica destinada a aferir a veracidade dos áudios juntados aos autos e a efetiva ocorrência de dano à vítima; (ii) estabelecer se é cabível a redução da indenização por danos morais fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, especialmente relevante em crimes praticados em contexto de violência doméstica, apresenta-se harmônica e corroborada por prova testemunhal e mensagens de áudio constantes dos autos. 4. A ausência de perícia no celular da vítima não invalida os áudios utilizados como prova, pois, em harmonia com os demais elementos de prova. 5.O dano psicológico restou caracterizado pelas condutas reiteradas de humilhação, ameaça e manipulação, com impacto direto na autodeterminação e no bem-estar emocional da vítima. 6. Para a demonstração da tipicidade do delito previsto no art. 147-B do Código Penal, exige-se prova concreta de que a conduta violenta causou abalo psicológico ou emocional à vítima. Tal comprovação pode ser feita por meio do relato da vítima e demais elementos probatórios constantes nos autos. 7. A indenização por danos morais é presumida em casos de violência doméstica, cujo valor deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como, a situação econômica do réu. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 147-B do Código Penal e 158, caput e parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pelo crime de violência psicológica em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ante a ausência de suporte probatório para sua condenação, como o exame de corpo de delito apto a comprovar a materialidade do dano emocional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 147-B do CP e 158, caput e parágrafo único, inciso I, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Registre-se que a tese relativa à ausência de exame de corpo de delito não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Com relação à tese de que o crime de dano deve ser comprovado mediante exame de corpo de delito, conforme o art. 158 do Código de Processo Penal, a matéria não foi apreciada pela Corte estadual, não obstante a oposição dos embargos declaratórios. Incide à espécie, portanto, a Súmula n. 211/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.836.837/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito: "(...) a compreensão de que, nos crimes relativos à violência contra a mulher no âmbito doméstico, a palavra da vítima recebe especial relevância, desde que corroborada por outros elementos dos autos, em semelhança ao ocorrido, atrai a incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.682.076/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025